Tribunal: TJSP
Processo: 2258963-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA PROMOVIDA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A COBRANÇA PROMOVIDA DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, QUE ALEGA TER SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA POR SEUS FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000018508
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258963-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado NANCY MARIA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258963-85.2020.8.26.0000 - Buritama - Voto no 30.400 - O
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2258963-85.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.400
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: NANCY MARIA DE OLIVEIRA
COMARCA DE BURITAMA - 2a VARA
MM. JUIZ DE DIREITO: ERIC DOUGLAS SOARES GOMES
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
PEDIDO
DE
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA
PARA SUSPENDER A COBRANÇA PROMOVIDA DIRETAMENTE
EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, QUE ALEGA TER
SIDO VÍTIMA DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS
LEGAIS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA
ANTECIPADA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE
DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
RISCO
DE
IRREVERSIBILIDADE. DECISÃO CONFIRMADA POR SEUS
FUNDAMENTOS. - RECURSO DESPROVIDO.
1) Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a decisão de fls. 33/34 do processo de origem (fls.
47/48), que deferiu a tutela provisória de urgência requerida na inicial
para (i) suspender a cobrança das parcelas relativas ao contrato de no
899300552, por meio de débito diretamente em folha de pagamento da
autora, que, por sua vez, nega ter contratado o mútuo; (ii) liberar a
margem consignável da autora; (iii) e obstar a inserção do seu nome nos
órgãos de proteção ao crédito.
Inconformada, recorre a ré pleiteando a
reforma da decisão. Aduz, em resumo, que não concorrem os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258963-85.2020.8.26.0000 - Buritama - Voto no 30.400 - O
para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a liminar, tal como
deferida, colaborará com o superendividamento da agravada. Salienta
que não pode deixar de receber o valor do empréstimo contratado, assim
como não pode ser punida a devolver valores que estavam em aberto,
por falta de pagamento, alegando ter agido no exercício regular de
direito. Aduz que sua conduta, de descontar proventos da agravada, é
legítima, não havendo que se limitar os descontos realizados diretamente
em conta corrente da autora, nos termos do que foi decidido no REsp
1.586.910. Aguarda provimento.
Manifestação
apresentada
pela
parte
agravada a fls. 122/126.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2) Admito o recurso, pois, não fosse o
regular preenchimento dos requisitos legais, a decisão recorrida versa
sobre tutela provisória de urgência, matéria prevista no rol taxativo de
decisões interlocutórias impugnáveis de imediato e em separado, por
agravo de instrumento (art. 1.015, incs. I do CPC).
3) Cuida-se, na origem, de ação declaratória
de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência,
proposta por NARCY MARIA DE OLVEIRA em face de BANCO DO
BRASIL S/A, com o escopo de suspender os descontos que está a sofrer
em sua folha de pagamento, em razão de empréstimo que alega não ter
contratado, sem prejuízo do estorno dos valores cobrados indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258963-85.2020.8.26.0000 - Buritama - Voto no 30.400 - O
e da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A r. decisão agravada deferiu de plano a
tutela provisória, decisão contra a qual se insurge a ré.
Como é cediço, a concessão de tutela
provisória de urgência de natureza antecipada tem como requisitos a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (art. 300, caput, do CPC), além da inexistência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC).
Diante disso, o Magistrado precisa avaliar se
há elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi
narrado na petição inicial e quais as chances de êxito do demandante. Ou
seja, faz-se um juízo de probabilidade e não de certeza, razão pela qual a
cognição é sumária.
Devem estar presentes (i) a verossimilhança
fática - há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa
dos fatos trazida pelo autor, independentemente da produção de prova; e
(ii) a plausibilidade jurídica - verificação de que é provável a subsunção
dos fatos narrados à norma invocada, conduzindo aos efeitos
pretendidos. Além disso, como visto, deve se verificar a ausência do
perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
A respeito, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR
leciona que: “Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de
urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois: (a) Um dano
potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258963-85.2020.8.26.0000 - Buritama - Voto no 30.400 - O
pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente
apurável. (b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda
segurança, ou seja, o fumus boni iuris” (Curso de Direito Processual Civil

Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum
vol. I. 56. ed. rev., atual. e ampl.
Rio de Janeiro:
Forense, 2015. p. 660).
E acerca da plausibilidade do direito, ensina
DANIEL MITIDIEIRO que: “No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de 'prova inequívoca' capaz de convencer o juiz a
respeito da 'verossimilhança da alegação', expressões que sempre foram alvo de
acirrado debate na doutrina... O legislador resolveu, contudo, abandoná-las,
dando preferência ao conceito de probabilidade do direito... Com isso, o legislador
procurou autorizar o juiz a conceder 'tutelas provisórias' com base em cognição
sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros
probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas
disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato, conforme o clássico
conceito de cognição sumária de Hans Karl Briegleb... A probabilidade que
autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a
probabilidade lógica que é aquela que surge da confrontação das alegações e
das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que
encontra maior grau de confirmação em menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para concede a
'tutela provisória'” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
coord. Teresa Arruda Alvim Wambier e outros; Ed. RT, São Paulo, 2015 - p.
782).
Malgrado a irresignação agora manifestada
pela agravante, encontravam-se presentes, no caso concreto, os
requisitos do art. 300 do CPC, a justificar o deferimento da medida,
diante da impugnação feita pela autora aos descontos realizados em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2258963-85.2020.8.26.0000 - Buritama - Voto no 30.400 - O
folha de pagamento em decorrência de empréstimo que alega não ter
contratado.
A apresentação de contrato assinado em
16/05/2018 (fls. 97/101 da contestação), por si só, não demonstra a
legalidade dos descontos efetuados em folha de pagamento da autora.
De se destacar que a agravante persiste na tese de que o contrato de
mútuo é fruto de falsificação, o que precisa ser melhor elucidado.
Também concorre o risco de dano grave, na
medida em que promovidos os descontos sobre o benefício
previdenciário da autora, em evidente prejuízo de sua subsistência.
Pelos mesmos motivos, recomenda-se a
determinação de abstenção, pela ré, da negativação do nome da autora
e a liberação da sua margem consignável.
A medida também não é irreversível, pois,
diante da presença de novos elementos a justificar a revogação da tutela
provisória de urgência, poderá o Juízo a quo, se for o caso, autorizar o
imediato restabelecimento dos descontos na forma em que pactuados,
sem que disso resulte qualquer prejuízo ao agravante, instituição
financeira de reconhecida solidez e poderio econômico.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator